Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TEORIA ACTIO NATA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. De acordo com a teoria da actio nata, o termo a quo para se aferir o lapso prescricional tem início com o nascimento da pretensão, ou seja, o momento a partir do qual a ação poderia ter sido ajuizada.
2. A ação reivindicatória se constitui em instrumento processual colocado à disposição do proprietário, não possuidor, para reaver a coisa injustamente possuída por outrem ou, na impossibilidade, converter a entrega em perdas e danos (art. 234, Código Civil).
3. A pretensão de entrega da coisa sobre a qual a autora tinha domínio não tem previsão específica quanto ao lapso prescricional, por isso, aplica-se o prazo geral de 10 (dez) anos (art. 205, Código Civil). Proposta a ação dentro do lapso legal, impõe-se o afastamento da prescrição.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.